Tribunal: TJSP
Processo: 1002685-26.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Sentença julgada improcedente. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Prescrição da dívida extingue a pretensão da credora ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Relação jurídica incontroversa. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Dano moral afastado

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Sentença julgada improcedente. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Prescrição da dívida extingue a pretensão da credora ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Relação jurídica incontroversa. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Dano moral afastado existência de outras anotações restritivas ao crédito. Aplicação da súmula 385 do STJ. E ante o princípio da colegialidade, ressalvado meu entendimento pessoal. Orientação consolidada nesta Câmara a não identificar dano moral a partir dos registros na plataforma "Serasa Limpa Nome", Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.